Tribunal: STF
Processo: RE 1294882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PESSOAS – DECRETO N.º 44.035/2005 – REGULAMENTAÇÃO INAPLICÁVEL AOS TÁXIS – FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – LEI ESTADUAL N. 19.445/2011 – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ÓRGÃO ESPECIAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º, INC. II, DA LEI ESTADUAL N.º 19.445/2011 – CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA – ADVENTO DA LEI FEDERAL N.º 13.855/2019 – ALTERAÇÃO DO INC. VIII DO ART. 231 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREVISÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 
    1. Os prestadores do serviço de táxi não estão sujeitos à regulamentação atinente ao transporte intermunicipal de passageiros de que trata o Decreto Estadual n.º 44.035/2005, embora remanesça a competência dos órgãos estaduais de fiscalização dos limites da atividade por eles desempenhada, evitando-se, assim, a prática do transporte rodoviário clandestino de passageiros, nos termos do art. 24 daquele diploma normativo.
    2. Verificado que a aplicação pela Autoridade coatora da penalidade de apreensão do veículo em caso de constatação do exercício de transporte clandestino de passageiros se amparava no art. 6º, inc. II, da Lei Estadual n.º 19.445/2011, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 1.0024.12.132317-4/004, deve ser concedida parcialmente a segurança para determinar ao impetrado que se abstenha de aplicar aquela penalidade, até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.855/2019, a qual alterou o inc. VIII do art. 231 do CTB que passou a prever a medida administrativa de remoção.
    3. É possível a aplicação da multa prevista no art. 6º, inc. I, da Lei Estadual n.º 19.445/11, diante da constitucionalidade deste inciso afirmada em sede de embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou o Incidente de Inconstitucionalidade acima mencionado”.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a parte recorrente aponta violação ao 22, XI, da Constituição Federal, na medida em que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)”.
    É o relatório. Decido. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para conceder a segurança a fim de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as penalidades da Lei 19.445/2011:
    “Já no que diz respeito à apreensão do veículo, o impetrante pretende seja reconhecida como ilegal a aplicação de medidas decorrentes dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual n.º 19.445/2011, e que as Autoridades apontadas coatoras se abstenham de aplicar as penalidades da referida legislação, quais sejam, apreensão, transbordo e multa ao seu veículo.
    [...]
    Ocorre que o referido dispositivo foi objeto de apreciação pelo eg. Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade n.º 1.0024.12.132317-4/004, o qual, após a rejeição das preliminares, foi julgado procedente, por maioria. Eis-lhe a ementa: 
    “EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - MATÉRIA SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DO INCIDENTE REJEITADA - SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OFENSA AO ART.22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. - Considerando que a Excelsa Corte ainda não enfrentou, especificamente, a questão relacionada ao transporte irregular de passageiros e a eventuais infrações aplicadas aos respectivos condutores dos veículos, é necessário proceder ao distinguishing, para se concluir pela relevância do presente incidente. Não procede o sobrestamento do incidente pelo simples reconhecimento da repercussão geral pelo STF. A repercussão é reconhecida apenas com relação aos recursos para aquela Corte, ainda pendentes de julgamento, conforme se infere do disposto no art. 543-B, do CPC. A suspensão dos feitos que não se enquadram na referida hipótese só poderá ocorrer por determinação do STF, o que não ocorre na hipótese em exame. - Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República). (TJMG, Incidente de Inconstitucionalidade n.º 1.0024.12.132317-4/004, Órgão Especial, Rel. Des. ELIAS CAMILO, j. 23/02/2015, DJe. 20/03/2015.)”
    Ao que se vê, prevaleceu, pelo entendimento da maioria absoluta dos membros do eg. Órgão Especial, a tese de que inconstitucionais os dispositivos da Lei Estadual em comento que criaram penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros. 
    Desta forma, dispensada nova submissão da questão relativa à inconstitucionalidade do referido dispositivo, e mesmo que ainda não esteja convencido de tal posicionamento, curvo-me àquela decisão, em respeito ao princípio da reserva de plenário constante do art. 97 da Constituição da República.
     Destarte, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida no “mandamus” no sentido de que seja afastada a penalidade de apreensão do veículo do impetrante prevista no inc. II do art. 6º da Lei Estadual n.º 19.445/11, independentemente do pagamento multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada, pelo menos até o advento da Lei n° 13.855/2019”.
    Pois bem: o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    O acórdão recorrido afastou-se dessa diretriz, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente